Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713377-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elton Tomaz de Magalhães Agravado: Francisco de Assis Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elton Tomaz de Magalhães contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0702660-53.2020.8.07.0001, assim redigida: “A decisão de ID 108825563, ao deferir a penhora do imóvel, intimou da constrição os executados, por meio de seu advogado (o executado ELTON atua em causa própria e na defesa de VINÍCIUS). Referida decisão foi publicada no DJe de 23/11/2021. Não há, pois, que falar em nulidade processual por falta de intimação da penhora. Aguarde-se o cumprimento do mandado de avaliação.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34849041), em síntese, que não foi intimado para oferecer impugnação à penhora do bem imóvel em questão, devendo ser declarara a nulidade do ato referido, tendo em vista a violação ao princípio do devido processo legal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída e restituído o prazo ao recorrente para a impugnação da penhora em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34849042 e Id. 34849044). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a hipotética nulidade da penhora de bem imóvel por força da alegada violação ao princípio do devido processo legal, decorrente da suposta ausência intimação do devedor para o oferecimento de impugnação à penhora. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. O art. 845 do CPC prevê a possibilidade de penhora de bens pertencentes ao devedor, medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação. Ademais, a hipotética nulidade dos atos processuais, como no caso da nulidade da penhora suscitada pelo recorrente, somente poder ser declarada diante da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio gálico pas de nulitté sans grief. No presente caso, como indicou expressamente a decisão impugnada, a anterior decisão referida no Id. 108825563 (dos autos do processo de origem) deferiu a penhora de bem imóvel pertencente ao devedor, ora recorrente, em logicamente, ordenou a intimação do devedor para o manejo de eventual impugnação, senão vejamos: “(...) Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento.” A decisão supracitada foi devidamente disponibilizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico aos 22 de novembro de 2021, tendo sido publicada no dia útil subsequente, de acordo com a certidão referida no Id. 109275287 (dos autos do processo de origem), em respeito à regra prevista no art. 841, § 1o, do CPC. Aliás, o recorrente formulou impugnação à penhora por meio da petição referida no Id. 109989039 (dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que as alegações articuladas pelo recorrente, bem como as questões jurídicas que foram, ou não, suscitadas estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão não está demonstrada a ocorrência de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), tampouco outra causa geradora de nulidade da penhora. Logo, não se afigura preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator